Tribunal: TJDFT
Processo: 0743979-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743979-62.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DIANA NIZAM SALAM RECORRIDOS: MARIA DE FÁTIMA MARTINS CARDOSO - ME E MARCOS ANTÔNIO DE CARVALHO FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. OBRIGAÇÕES PENDENTES. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. I – Caso em exame 1. A ação – Cumprimento de sentença. 2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar: a presença dos requisitos para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada, com base no art. 50 do CC, a fim de incluir a empresa sucessora no polo passivo do cumprimento da sentença. III – Razões de decidir 4. É inequívoco nos autos que a empresa executada foi dissolvida irregularmente pelos sócios, de modo fraudulento, com intuito de lesar os credores, ante a ausência de patrimônio para honrar as dívidas contraídas, sendo sucedida irregularmente por sociedade constituída por parente da sócia da executada, estando presentes os requisitos para o deferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para inclusão da empresa sucessora no polo passivo da demanda. Reformada a r. decisão agravada. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do exequente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 926 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 50 do Código Civil, defendendo que não estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, com a finalidade de incluir sociedade sucessora no polo passivo do cumprimento de sentença. Aduz que a mera sucessão ou encerramento irregular das atividades da empresa não justificam a desconsideração, especialmente quando não houve fraude ou intuito de lesar credores na sucessão empresarial. Por fim, assevera que deve ser aplicado in casu o Tema 1.210 do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHÃES, OAB/DF 48.814 (ID 72887409). Nas contrarrazões, o recorrido Marcos Antônio de Carvalho Filho pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE, OAB/DF 18.739 (ID 74004887). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 50 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos nos ID 72887409 e ID 74004887. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020